Tribunal: TJES
Processo: 5009642-44.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009642-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEÇAS ANEXADAS EM INFORMAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DENÚNCIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENFRENTAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA.
ORDEM
DENEGADA.

1. Preliminar de não conhecimento, por ausência de prova pré-constituída, formulada pelo Ministério Público. Embora o impetrante não tenha anexado qualquer peça da ação originária, tem-se que o Magistrado, em sede de informações, colacionou cópia das peças necessárias para análise da ordem de Habeas Corpus, sanando o vício. Preliminar rejeitada.

2. Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, de que inexistem elementos apontando o paciente como autor do fato delituoso, falecendo a denúncia de justa causa, verifica-se que o Magistrado prolatou decisão de pronúncia, apontando a existência da materialidade e indícios de autoria, razão pela qual perde sentido o aprofundamento da questão, já que aludida decisão contém juízo de confirmação da pretensão punitiva. Precedente do STJ.

3. Não ficou evidenciada a mora estatal para análise do Recurso em Sentido Estrito , uma vez que a sucessão de atos processuais, não demonstra a indevida paralisação do processo. Precedente do STJ.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009642-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: APARECIDO RAIMUNDO DE SOUZA
PACIENTE: FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: FLAVIA MOTTA PRETTI COUTO - ES10191
Advogado do(a) PACIENTE: APARECIDO RAIMUNDO DE SOUZA - ES3605

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente
FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, uma vez que preso preventivamente, em 04/02/2021, e pronunciado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP).

I) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM

Há uma preliminar, suscitada pela Procuradoria de Justiça (id 5093219), de não conhecimento do Habeas Corpus, por ausência de prova pré-constituída, pois a defesa não anexou qualquer peça da ação originária.

Contudo, verifico que o Magistrado, em sede de informações (id 59161171), colacionou cópia das peças necessárias para análise da ordem de Habeas Corpus, sanando o vício.

Desta forma,
REJEITO
A PRELIMINAR
.

II) MÉRITO

Em relação ao mérito, o impetrante aduz, em síntese, a ausência de justa causa para ação penal, alegando que o paciente não foi identificado pela testemunha ocular, inexistindo, no seu entender, indícios de autoria.

Alega, ainda, a existência de excesso de prazo para julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 5916171) que, no dia 03 de setembro de 2020, no Bairro Guanabara, em Aracruz-ES, o paciente, em comunhão de ações e desígnios com um indivíduo não identificado, efetuou disparos de arma de fogo, que causaram a morte da vítima HUGO LYRA PINHEIRO.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas, e por motivo que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida, quando caminhava com sua companheira, em via pública, sem qualquer possibilidade de reação.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, de que inexistem elementos apontando o paciente como autor do fato delituoso, falecendo a denúncia de justa causa, verifico pelo sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, que o Magistrado prolatou decisão de pronúncia, apontando a existência da materialidade e indícios de autoria, razão pela qual perde sentido o aprofundamento da questão, já que aludida decisão contém juízo de confirmação da pretensão punitiva.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...)
III - Assente nesta Corte Superior que, "Com a superveniência da pronúncia, a análise de trancamento da ação penal fica prejudicada, 'porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado (...) Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia' (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016)" (RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)" (AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022).
(...)”

Agravo regimental desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 646.504/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Em continuidade, quanto a alegação de excesso de prazo para processamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0000228-26.2021.8.08.0006, não verifico a desídia, apontada pela defesa.

Veja-se que, em 06/07/2022 foi proferida decisão interlocutória pelo Magistrado, com determinação que o processo físico fosse remetido a este Tribunal de Justiça, para processamento e julgamento do recurso, o que foi feito em 22/07/2022.

Houve a necessidade de digitalização dos autos (id 3529595), sendo certo que o feito foi distribuído em 08/10/2022, contudo, apresentou inconsistência.

Regularizada a virtualização do processo, as partes foram intimadas para ciência, em 02/12/2022, todavia, nada requereram.

Ao depois, o Recurso em Sentido Estrito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer, datado de 23/03/2023, com envio dos autos ao Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa.

Decerto que Sua Excelência, em 07/06/2023 proferiu decisão (id 5154307), reconhecendo a prevenção deste Julgador, sendo que o processo foi redistribuído e, ao depois, recebido em meu gabinete em 14/06/2023.

Esclareço ainda, que o referido recurso já está relatado, aguardando, tão somente, que a secretaria desta Câmara Criminal, proceda com sua inclusão, na pauta de julgamento.

Assim, não ficou evidenciada a mora estatal , uma vez que a sucessão de atos processuais, não demonstra a indevida paralisação do processo. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)
3. Não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, pois este esteve em constante movimentação, apesar de ter sido necessária a nomeação de defensor dativo para a corré, tendo em vista que o paciente, preso desde 4/7/2020, foi pronunciado em 10/3/2022 e interpôs o recurso em 17/5/2022, abrindo-se vista ao Ministério para contrarrazões em 29/3/2023, as quais foram juntadas aos autos em 3/4/2023, não se verificando desídia por parte do Estado.
(...)”

4. Agravo regimental improvido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 788.717/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Desta forma, vislumbro que o trâmite do Recurso em Sentido Estrito segue regular processamento, não sendo apontado descuido estatal, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

Isto posto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)